Tribunal: STF
Processo: HC 200517
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Luciano Conceição, apontando como autoridade coatora o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 594.577/SP.
    Narram os impetrantes que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. 
    Asseveram os impetrantes que a custódia preventiva seria desprovida de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, bem como estariam ausentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    Salientam que 
    “a presente medida, movida em face de decisão monocrática, torna-se necessária em razão da demora de julgamento do Agravo Regimental interposto contra a mencionada decisão monocrática, tendo em vista que esta foi proferida no dia 03 de novembro de 2020, e o Agravo Regimental foi interposto no dia 17 de novembro de 2020. No entanto, até o presente momento não houve a prestação jurisdicional almejada para rechaçar o ato coator, o que autoria a impetração do presente Writ como forma de fazer prevalecer os direitos fundamentais do cidadão ora paciente.”
    Ainda sobre os fundamentos da custódia preventiva, afirmam que 
    “o paciente é tecnicamente réu primário e ostenta bons antecedentes, isso levando em consideração que antiga condenação extinta há mais de 05 (cinco) anos não serve para fins de reincidência ou maus antecedentes.”
    Sustentam que “o nobre magistrado decidiu decretar a prisão preventiva do paciente sem ouvir seus advogados, em evidente afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório”.
    Reportam-se à pandemia do Covid-19, assinalando o risco de maior contaminação em local com aglomeração de pessoas, como nos presídios.
    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para que seja concedida 
    “liberdade ao paciente LUCIANO CONCEIÇÃO até o julgamento do mérito, por ser cidadão inocente, trabalhador e por ter a fundamentação do D. Juízo a quo conteúdo abstrato, não elencando qualquer necessidade da prisão preventiva se não a intangível fundamentação da garantia da ordem pública ante a gravidade abstrata do delito.”
    Examinados os autos, decido.
    Em consulta ao andamento processual do HC nº 594.577/SP, no sítio do Superior Tribunal de Justiça, verifico que o agravo regimental deduzido em face da decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas foi julgado pela Quinta Turma no dia 13/4/21, cujo acórdão foi publicado no DJe em 16/4/21, estando assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CUSTÓDIA PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DETERMINADA SEM MANIFESTAÇÃO DA DEFESA. TEMA NÃO DEBATIDO NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA DA COVID-19. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 
    2. Hipótese em que a prisão cautelar está fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a habitualidade delitiva do agente, pois o agravante ostenta "extensa folha de antecedentes criminais" e foi preso em flagrante com 81,93g de crack. 
    3. O tema relativo à violação do princípio do contraditório e da ampla defesa, porque a defesa não teria se manifestado antes da decretação da prisão preventiva não foi objeto de debate no acórdão impugnado, o que impede a análise do tema diretamente por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 
    4. Conquanto seja notória a gravidade da ampla disseminação do novo coronavírus no Brasil, não houve comprovação de que o agravante estaria enquadrado no grupo de risco da COVID-19, assim como também não há evidências de que, dentro do estabelecimento prisional, ele não terá atendimento e proteção adequados. 
    5. Agravo regimental não provido.”
    Não há que se falar, portanto, em negativa de prestação jurisdicional por parte do STJ. 
    Ademais, no tocante à alegada não observância do contraditório e da ampla defesa, vê-se que essa questão ora posta à apreciação deste Supremo Tribunal Federal não foi sequer analisada por aquela Corte de Justiça. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inegável supressão de instância, o que é inadmissível.
    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12).
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    É certo, ademais, que, ao decretar a prisão preventiva do paciente, consignou o juízo de primeiro grau o risco concreto de reiteração delitiva.
    Vê-se, portanto, que a manutenção da prisão está amparada na reiteração delitiva do paciente em diversos crimes, ainda que a quantidade de droga apreendida não impressione.
    Com efeito, “a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, mesmo mesmo que a quantidade de droga apreendida não seja expressiva.” (v.g. HC nº 178.128/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 20/11/19)
    Por fim, cumpre registrar, no tocante ao alegado risco de contaminação do paciente pela COVID-19, que a defesa não logrou êxito em demonstrar que as instâncias antecedentes tenham descumprido a Recomendação nº 62 do CNJ. 
    Ante o exposto, ausente constrangimento ilegal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente